Tribunal: STF
Processo: ARE 1331432
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido, à unanimidade, pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado (e-STJ, fl. 100):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PACIENTE CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM. HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELA NOVATIO LEGIS. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. CUMPRIMENTO DE 40% DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. Firmou-se, nesta Superior Corte, o entendimento no sentido de ser irrelevante que a reincidência seja específica em crime hediondo para a aplicação da fração de 3/5 na progressão de regime, pois não deve haver distinção entre as condenações anteriores (se por crime comum ou por delito hediondo). Interpretação da Lei 8.072/90. Precedentes.
    2. Com a entrada em vigor da Lei 13.964/19 – Pacote Anticrime –, foi revogado expressamente o art. 2º, §2º, da Lei n. 8.072/90 (art. 19 da Lei n. 13.964/19), passando a progressão de regime, na Lei de Crimes Hediondos, a ser regida pela Lei n. 7.210/84.
    3. A nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal modificou por completo a sistemática, introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos para cada grupo, a depender especialmente da natureza do delito.
    4. No caso, o agravado foi sentenciado pelo delito de tráfico de drogas, tendo sido reconhecida sua reincidência devido à condenação definitiva anterior pela prática de crime comum. Para este caso, o chamado Pacote Anticrimes não previu percentual para o preenchimento do requisito objetivo, devendo-se integrar a lacuna com analogia in bonam partem.
    5. Agravo regimental improvido. ”
    Opostos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes (e-STJ, fls. 113/117), estes foram rejeitados, também à unanimidade (e-STJ, fls. 123/127).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, no qual defende a existência da repercussão geral do tema, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional ventilada, a despeito de o STJ não ter se manifestado a respeito, em que pese o prévio pedido de apreciação expressa da afronta aos princípios da individualização da pena, da isonomia e da proibição da proteção insuficiente, os quais se reputam violados pelo aresto recorrido.
    Sustenta o Parquet Federal, em síntese: (a) A interpretação adotada pelo acórdão ora recorrido, com a devida vênia, não se compatibiliza com as disposições constitucionais que consagram os princípios da igualdade e da individualização da pena (art. 5°, caput e inciso XLVI, da CF/88), sendo certo que a indevida equivalência entre primários e reincidentes genéricos importará em não cumprimento da finalidade de reprovação do delito. Ou seja, cria-se uma clara distorção na execução da pena ao instituir verdadeira política criminal às avessas quando iguala condenados em situações distintas, beneficiando aquele que se encontra em situação mais grave.; (b) In casu, ao conceder tratamento isonômico a condenados primários e reincidentes, o aresto embargado deixou de observar o princípio da proibição de proteção insuficiente (necessidade de proteção da sociedade), contrariando diretamente o postulado do devido processo legal em sua vertente material (proporcionalidade) –art. 5º, inc. LIV, da Constituição Federal; e (c) a Lei nº 13.964/2019 implementou modificações na Lei de Execução Penal tendo como objetivo não minimizar o sistema progressivo de execução de pena, sobretudo em se tratando de condenado por crime hediondo, mas, ao contrário, aperfeiçoar tal sistema, dificultando a progressão de regime, de modo que a interpretação do inciso VII do art. 112 da LEP no sentido de que o condenado por crime hediondo ou equiparado reincidente na prática de crime comum poderá progredir com o mesmo lapso temporal como se primário fosse destoa dos propósitos da Lei "Anticrime", revelando-se descabida e isolada se comparada com os demais incisos. 
    Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão ora recorrida, a fim de exigir que o apenado reincidente cumpra o percentual de 60% da pena para fins de progressão de regime, nos termos do prescrito no art. 112, VII, da LEP (e-STJ, fl. 139).
    Das contrarrazões da parte recorrida, representada processualmente pelo Defensoria Pública do Estado de São Paulo (e-STJ, fls. 144/152), destacam-se: (a) o recurso não trouxe argumentos que pudessem comprovar a existência de repercussão geral, sendo que o interessa da causa é estritamente subjetivo e se limita tão somente às partes da relação processual; (b) ficou clara a ausência do necessário prequestionamento que, como é cediço, não pode ser indireto, reflexo ou presumido; (c) se violação houvesse ao texto constitucional indicado, esta seria meramente reflexa, não autorizando a abertura da via extraordinária, visto que as decisões atacadas decidiram a lide com base na legislação infraconstitucional, notadamente, artigos da Lei de Execução Penal; (d) fica evidente que, para se chegar a conclusão da situação do paciente, se é ou não reincidente específico, é necessária análise fático-probatória, datas, lapsos, crimes praticados, procedimento não permitido em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF; e (e) de rigor a rejeição do recurso também em seu mérito, para que seja aplicado o percentual de 40% ao caso concreto, em razão do advento de novatio legis in mellius, máxime considerando que a parte recorrida não é reincidente em crime doloso. 
    Assim, o recorrido requer o não conhecimento do Recurso Extraordinário interposto pelo recorrente e, caso admitido seja, requer o não conhecimento do mesmo, por falta de prequestionamento, por ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, pela decisão ter dado interpretação razoável à lei, e por ausência de repercussão geral, por necessidade de revolvimento fático-probatório, ou que, se conhecido, que lhe seja negado provimento em virtude da ausência de contrariedade à Constituição Federal (e-STJ, fl. 152). 
    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso, nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fls. 155/162):
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO DOS PATAMARES PREVISTOS NO ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). RETROATIVIDADE. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO NÃO ADMITIDO. (e-STJ, fl. 155).
    No Agravo, a parte recorrente impugna os supracitados óbices e reforça as razões de seu apelo extremo. Ao final, requer seja conhecido e provido o presente agravo, para reformar a decisão ora recorrida ou, subsidiariamente, dar seguimento ao recurso extraordinário manejado com o objetivo de exigir que o apenado reincidente cumpra o percentual de 60% da pena para fins de progressão de regime, nos termos do prescrito no art. 112, VII, da LEP (e-STJ. Fls. 167/175).
    Em suas contrarrazões, a parte recorrida defende o acerto da decisão agravada, aguardando-se o não provimento do presente Agravo em Recurso Extraordinário. (e-STJ, fls. 180/182).
    Na sequência, o Vice-Presidente do STJ determinou a remessa dos autos a esta SUPREMA CORTE (e-STJ, fl. 186). 
    Estes autos foram a mim distribuídos em 18/8/2021 (eDoc. 11).
    É o relatório. DECIDO.
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Especificamente quanto a alegada violação ao art. 5º, inciso LIV, da CF/88, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    Além do mais, o aresto impugnado concluiu, com fundamento no substrato fático constante dos autos e em diversos dispositivos do Código Penal, do Código de Processo Penal e da Lei de Execução Penal, e de outros diplomas legais pela Lei n. 13.964/2019, que recebeu a alcunha de Pacote Anticrime (e-STJ. fl. 105), que, na hipótese, considerando que o paciente, condenado pela prática de tráfico de drogas, é reincidente genérico, impõe-se a aplicação do percentual equivalente ao que é previsto para o primário – 40% (e-STJ. fl. 109). Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, na medida em que o enfrentamento dos argumentos invocados pelo recorrente e dos fundamentos do acórdão ora recorrido demanda a análise de dispositivos de natureza infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Inclusive, em julgados similares, os Ministros desta CORTE já assentaram tratar-se de matéria de cunho estritamente infraconstitucional. Nesse sentido: ARE 1330176, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 6/8/2021; ARE 1331462, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 24/6/2021; ARE 1327991, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 1º/6/2021; ARE 1324234, Rel.Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 23/6/2021; ARE 1321501, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 1º/6/2021.
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente